Tribunal: STF
Processo: ARE 1311654
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 36 DA LEI Nº 2.915, DE 13 DE MARÇO DE 1.991, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 3.597/1.994, AMBAS DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ – ATO NORMATIVO QUE ASSEGURA AO SERVIDOR PÚBLICO SUJEITO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ATÉ A TOTALIDADE DE SUA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO – AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO – INADMISSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, MORALIDADE E INTERESSE PÚBLICO – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 111, 128, 218 DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE E 195, §5º, DA LEI MAIOR – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – AÇÃO PROCEDENTE.” (eDOC 8, p. 4-5)



    No recurso extraordinário da Câmara Municipal de Jacareí-SP, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 195, §5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido contraria a jurisprudência do STF, notadamente caso semelhante vazado no RE 974.654. Isso porque a lei municipal em questão visaria apenas à continuidade de complementações antes deferidas.



    Sustenta-se que “o dispositivo da Lei Municipal de Jacareí não criou, nem majorou, nem tampouco (sic) estendeu benefício previdenciário. Sua aplicação se dá apenas para a manutenção de casos, como ocorreu na norma que deu origem à decisão supramencionada.” (eDOC 12, p. 8)



    No recurso extraordinário do Prefeito do Município de Jacareí-SP, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, indica-se violação ao art. 195, §5º, do texto constitucional. 



     Igualmente, argumenta-se que a decisão da Corte bandeirante contraria o que decidido pelo STF, bem como “a injustificada negativa em modular os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade atacou princípios jurídicos relevantes e que repercutirão negativamente em 48 famílias Jacareienses, desconsiderando o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica” (eDOC 14, p. 4).



    A Procuradoria Geral da República opinou pela negativa de seguimento dos recursos, em parecer assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ/SP. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO. I) AGRAVO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ: NÃO INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSENTE TAMBÉM INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NÃO CONHECIMENTO. II) AGRAVO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. NÃO CONHECIMENTO. III) RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS: NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 195, § 5º, DA CF/88 RECONHECIDA PELO TJ LOCAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA SUPREMA CORTE. OFENSA AO CARÁTER CONTRIBUTIVO E CONTÁBIL DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DOS AGRAVOS, SENDO NEGADO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.” (eDOC 51, p. 1-2)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos não merecem prosperar. 



    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância à jurisprudência do STF, segundo a qual é inconstitucional lei que majore ou institua benefício previdenciário sem a indicação de prévia fonte de custeio.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA:I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. est. 2.207/00, do Estado do Mato Grosso do Sul (redação do art. 1º da L. est. 2.417/02), que isenta os aposentados e pensionistas do antigo sistema estadual de previdência da contribuição destinada ao custeio de plano de saúde dos servidores Estado: inconstitucionalidade declarada. II. Ação direta de inconstitucionalidade: conhecimento. 1. À vista do modelo dúplice de controle de constitucionalidade por nós adotado, a admissibilidade da ação direta não está condicionada à inviabilidade do controle difuso. 2. A norma impugnada é dotada de generalidade, abstração e impessoalidade, bem como é independente do restante da lei. III. Processo legislativo: matéria tributária: inexistência de reserva de iniciativa do Executivo, sendo impertinente a invocação do art. 61, § 1º, II, b, da Constituição, que diz respeito exclusivamente aos Territórios Federais. IV. Seguridade social: norma que concede benefício: necessidade de previsão legal de fonte de custeio, inexistente no caso (CF, art. 195, § 5º): precedentes.” (ADI 3205, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 17.11.2006)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACRÉSCIMO DE BENEFÍCIO AOS PROVENTOS, POR LEI, SEM INICIATIVA DO GOVERNADOR (REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR) E SEM PREVISÃO DE FONTE DE CUSTEIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 39, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1994, DO ESTADO DO AMAZONAS. 1. Havendo a Lei em questão instituído benefício previdenciário, em acréscimo a benefício já percebido pelo aposentado, por invalidez, sem que o projeto (sobre regime jurídico de servidor) tenha tido a iniciativa do governador, e sem previsão de fonte de custeio, é de se lhe declarar a inconstitucionalidade, por inobservância dos princípios dos artigos 61, § 1º, "c", 195, § 5º, c/c artigo 25 da parte permanente da C.F. de 05.10.1988 e art. 11 do A.D.C.T. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. Plenário. Decisão unânime.” (ADI 1223, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 28.03.2003)



    Por seu turno, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – o art. 36 da Lei municipal 2.915/1991, consignou que o dispositivo promoveu a extensão do direito à paridade e à integralidade em hipóteses extravagantes àquelas presentes na Constituição Federal, sem apresentar de forma específica a fonte de custeio para referida despesa previdenciária. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Uma das finalidades da necessidade de indicação da fonte de custeio é a preservação do princípio norteador do sistema previdenciário da diversidade da base de financiamento (artigo 194, inciso VI, da Lei Maior), cuidando-se de exigência consagrada desde o texto constitucional originário no que diz respeito às aposentadorias sujeitas ao regime geral, não podendo subsistir disposição normativa de pagamento do benefício exclusivamente às expensas do erário, não bastando a previsão indeterminada de que tais vantagens sejam suportadas pelo orçamento vigente ou pelo Tesouro Municipal, traduzindo ônus financeiro desarrazoado e descompromissado com o interesse público, malferindo, ipso facto, os artigos 111, 128 e 218 da Constituição Estadual e 195, § 5º, da Carta da República. 



    Ressalte-se que o direito à paridade ou integralidade era restrito aos servidores públicos submetidos ao regime próprio, estatutário, e não àqueles aposentados pelo regime geral de previdência social, os quais foram indevidamente beneficiados pela complementação criada pelo legislador local.



    (...)



    Oportuno, ainda, consignar que o entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.976/DF não incide, na espécie, na medida em que a vantagem assistencial discutida naqueles autos não tinha natureza jurídica de benefício previdenciário, não estando, por isso, subordinada ao disposto no artigo 195, §5º, da Constituição Federal.”(eDOC 8, p. 10-21)



    Sendo assim, assiste razão a PGR, quando argumenta que o presente caso diferencia-se daquele pertinente ao RE-AgR 974.654, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.03.2020, nos seguintes termos:



    “Outrossim, ao contrário do que alegam os recorrentes, o caso em questão é diverso do julgado no RE 974654/SP2 , pois neste não ocorreu a criação, majoração ou extensão de benefício previdenciário pela norma municipal (Lei n. 4.878/13 do Município de Valinhos/SP), razão pela qual se concluiu que não existiria conflito entre a lei municipal e o § 5° do art. 195 da Constituição Federal. 



    O caso dos autos, na verdade, mais se assemelha ao julgado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1254768/SP, no qual se manteve a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da legislação local que previam complementação de proventos de aposentadoria e pensões de servidores inativos do Município sem a indicação da respectiva fonte de custeio, verbis: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS DO MUNICÍPIO DE SOROCABA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO CORRESPONDENTE PARA A SUA MAJORAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Os dispositivos legais declarados inconstitucionais estabelecem a complementação de aposentadorias de servidores públicos estatutários do Município de Sorocaba, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, sem a indicação da respectiva fonte de custeio total, o que não se coaduna com o caráter contributivo e contábil do sistema de previdência social. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.’ (RE 1254768 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, publicado em 01/09/2020) 



    Naquele caso (RE 1254768), concluiu-se que houve ofensa ao regime constitucional contributivo e ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, ante a criação/majoração de benefício previdenciário sem a correspondente fonte de custeio, não bastando a previsão de que o benefício seria custeado pelo Tesouro Municipal – exatamente o que foi realizado nas leis municipais aqui declaradas inconstitucionais.” (eDOC 51, p. 11-13)



    Portanto, não há o que prover em ambos os apelos recursais.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente